Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012228-12.2020.8.11.0000
Impetrante: Aguinaldo Almeida Santos
Paciente: Hermerson Cavalcante Leitão
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de pedido incidental protocolado pelo impetrante Aguinaldo Almeida Santos, requerendo a reconsideração do pleito de concessão de liminar da ordem de habeas corpus em favor de Hermerson Cavalcante Leitão.
Em síntese, embora a tutela de urgência tenha sido indeferida, o impetrante pugna pela reapreciação do pedido, porque o juízo singular não logrou justificar validamente a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Aduz que o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto em razão de ter progredido de regime na data de 19.3.2020, conforme determinado no processo executivo de pena de n. 0011067-96.2013.8.11.0042 em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Afirma que na referida ação penal de código 84541 o increpado foi indiciado e posteriormente denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e que o fato criminoso ocorreu em data de 17.4.2005, e, em razão de ele estar em lugar incerto e não sabido, o magistrado singular decretou sua prisão preventiva na data de 5.6.2019, e que neste período ele estava preso.
Assevera que foram feitas checagens no sistema de pesquisa e não foi localizado o processo n. 5316-75.2006.811.0042 em virtude de estar arquivado na 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e, por isso, o beneficiário progrediu de regime.
Argumenta que a decisão que decretou a prisão do paciente baseou-se tão somente no fato de não ter sido encontrado, e que o paciente não teve conhecimento do edital de citação para apresentar defesa prévia por razões de ignorância.
Destaca que foi pedido informações ao juízo de origem e que não foi cumprido o prazo previsto no Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Informa que a Penitenciaria Central está um barril de pólvora e que a qualquer momento pode estourar uma rebelião.
Acresce que os elementos colhidos no caderno investigativo da ação penal n. 5316-75.2006.811.0042 – código 84541, são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, pois “na delegacia de polícia não foi consubstanciado nenhuma característica e vestimentas das pessoas envolvidas no crime. A única prova de autoria apresentada nos autos refere-se ao reconhecimento pessoal por parte da vítima, na qual ocorreu de forma equivocada” (página 54).
De forma sucinta, reafirma que a pandemia da Covid-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere.
Com tais considerações, postulam a reconsideração da decisão não concessiva, a fim de que seja assegurado ao paciente o direito de responder em liberdade as acusações vertidas na ação penal (páginas 38-58).
É o relatório do necessário.
Importante consignar que a medida de urgência requerida foi liminarmente indeferida, por não se visualizar, de plano, o constrangimento ilegal sustentado na inicial.
De início, conquanto o peticionante argumente que não haveria elementos probatórios nos autos originários (ação penal n. 5316-75.2006.811.0042 – código 84541) capazes de evidenciar o envolvimento do beneficiário na prática delitiva imputada, a denotar a ausência de justa causa para a sua constrição, oportuno registrar que a pretensa constatação demandaria inegável incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ, principalmente em sede de liminar.
Da leitura atenta da petição, verifico que o impetrante não trouxe nenhum fato novo, mas apenas reiteraram os argumentos já esposados na peça inicial, os quais foram devidamente analisados e rebatidos quando do indeferimento do pedido de liminar.
Portanto, a ausência de inequívoca comprovação da ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, aliada à inexistência de novos fatos ou documentos capazes de demonstrar de plano o alegado constrangimento ilegal, torna recomendável que se aguarde a decisão colegiada de mérito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Por fim, reitere-se o pedido de informações à autoridade coatora, após colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator